Tribunal: CARF
Processo: 10980.906231/2012-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO BELTCHER DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.906231/2012-38
ACÓRDÃO
1102-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO PARANÁ -
CELEPAR
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PREENCHIMENTO. ERRO. CONHECIMENTO.
AUTORIDADE FISCAL. GARANTIA DO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
ADMINISTRATIVA.
Compete à Autoridade Fiscal, da unidade da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil de circunscrição do sujeito passivo, a apreciação e a decisão
completa acerca de matérias relevantes até então desconhecidas,
reiniciando-se, dadas as especificidades do caso concreto, o processo
administrativo fiscal, evitando-se, assim, supressão de instâncias e
garantindo-se, em decorrência, o duplo grau de jurisdição administrativa.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar o óbice do erro de preenchimento do Pedido de
Restituição e encaminhar o processo à unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil
de circunscrição do sujeito passivo, para que a autoridade fiscal prolate despacho decisório
complementar sobre o PER, levando em consideração todas as parcelas de composição do saldo
negativo em questão informadas na DIPJ, bem como o que foi esclarecido e angariado ao longo do
contencioso, sem prejuízo da adoção de outras medidas que entender pertinentes, retomando-se,
a partir de então, a marcha regular do processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de
1972.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906231/2012-38
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lizandro Rodrigues de Sousa,
Fredy José Gomes de Albuquerque, Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira (substituto convocado)
e Fernando Beltcher da Silva. Ausente o Conselheiro André Severo Chaves, substituído pelo
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhaes de Oliveira.

RELATÓRIO
Cuida-se de Recurso Voluntário do contribuinte em face do Acórdão n° 14-65.290, da
6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto/SP.
Na origem, em 30 de novembro de 2011 a pessoa jurídica apresentara Pedido de
Restituição (“PER”) de saldo negativo da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido do ano-
calendário 2006, indébito levantado no montante de R$ 105.344,47.
Em 3 de maio de 2012 foi exarado Despacho Decisório, mediante o qual a autoridade
fiscal denegou o direito creditório pleiteado, ao argumento de que a soma das parcelas de
composição do saldo negativo no PER (R$ 105.344,47) era inferior à contribuição devida
demonstrada na correspondente Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(R$ 351.548,89).
No Despacho restou assinalado que, diferentemente do que observado no PER, o
somatório das parcelas de composição do saldo negativo na DIPJ atingira R$ 456.893,45.
Sobreveio impugnação, cujos argumentos assim foram resumidos na decisão de
primeira instância:
Inconformado com a decisão, o contribuinte apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 12 a 15, onde alega, em síntese, que o Saldo Negativo
decorre de “retificação da referida DIPJ/2007 motivada pela necessidade de
proceder ajustes legais no LALUR - mês de competência Dezembro de 2006, fatos
devidamente comprovados c consolidados ao que se pré-dispõe a legislação
vigente, causando impactos no resultado do LALUR, ocasionando desta forma novo
cálculo perfazendo um novo valor base para o cálculo da Contribuição Social Sobre
o Lucro Líquido - CSLL do referido exercício, conforme quadro demonstrativo
abaixo:”
Demonstrativo da DIPJ Ano Calendário 2006 conforme Ficha 17:
Linhas Ficha 17 - DIPJ/2007
DIPJ - Retificada
DIPJ - Retificadora
39. Base de Cálculo da CSLL
6.983.734,13
3.906.099,79
40 - Contribuição S.S.L.Líquido por
Atividade
628.536,07
351.548,98
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906231/2012-38
3
Deduções:
50 - CSLL Retida P.J. Lei 10.833/2003
64.049,39
64.049,39
52 - CSLL Mensal paga por Estimativa
392.844,06
392.844,06
54 - CSLL a Pagar
171.642,62
-105.344,47
O colegiado de piso julgou aquele primeiro apelo improcedente, tendo o acórdão
recorrido recebido a ementa a seguir reproduzida:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Exercício: 2007
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO DE CSLL.
Correto o despacho decisório que indeferiu o pedido de restituição solicitado pelo
contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em vista que o saldo
negativo alegado como origem do crédito não é líquido e certo.
DIPJ. RETIFICAÇÃO. ERRO DE PREENCHIMENTO.
A alegação de erro no preenchimento da DIPJ deve ser acompanhada de provas
que atestem a declaração a maior de tributo a pagar, justificando a alteração dos
valores registrados em DIPJ. Sem a comprovação da liquidez e certeza quanto ao
direito do crédito não há como deferir o pedido de restituição.
Intimada daquela decisão, o contribuinte apresentou seu Recurso no trintídio legal,
alegando:
- que retificara a DIPJ em 30 de novembro de 2011 [mesma data do PER];
- que tal retificação se motivara pelo fato de que as 4 notas fiscais que relaciona no
Recurso, referentes a licenças de uso de programas de computador, não foram incluídas para a
contabilização de despesas operacionais dedutíveis da base de cálculo da CSLL exercício 2006;
- que embora as notas fiscais em questão se reportassem às licenças efetivamente
utilizadas em 2006, não havia prévia disponibilidade financeira e autorização para contratação,
razão pela qual os contratos de licença de uso firmados com dois fornecedores, encerrados em 26
de dezembro de 2005 e em 30 de setembro de 2006, não foram automaticamente renovados;
- que mesmo sem contrato em vigor, as licenças continuaram a ser utilizadas, já que
imprescindíveis aos serviços de tecnologia da informação e de comunicação prestados pelo
contribuinte;
- que as notas fiscais foram inicialmente contabilizadas naquele ano como despesas,
porém vieram a ser estornadas em 29 de dezembro de 2006, ocasionando a sua não inclusão na
apuração da CSLL;
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906231/2012-38
4
- o estorno foi processado pelo fato de que as despesas não encontravam lastro em
contratos e não havia reconhecimento da dívida pela Administração Pública, o que somente veio a
ocorrer em setembro de 2007, após autorização e ratificação do uso das licenças pelo Governador
do Estado do Paraná;
- com o reconhecimento da dívida após o encerramento do ano-calendário 2006,
foram efetuados ajustes diretamente na conta de lucros acumulados em 2007, debitando-se os
valores das citadas notas fiscais, sem qualquer repercussão na apuração da CSLL de 2007; e
- que na DIPJ retificadora ajustou o valor da linha 31 da ficha 17 (“Outras Exclusões”)
de R$ 2.404.359,66 para R$ 5.481.994,00, de modo a serem levadas em consideração as despesas
de que tratam as referidas notas fiscais (R$ 3.077.634,34).
A Recorrente sustenta que deva prevalecer a verdade material, lança mão de
precedentes deste Conselho e junta documentação comprobatória (relatórios do livro razão,
despacho do governo do Estado do Paraná, termos de ajustes de contas celebrados com os
fornecedores, as 4 notas fiscais em comento, cópia da Solução de Consulta n° 229/SRRF09/Disit
(endereçada especificamente para a Recorrente, dando conta dos procedimentos a serem adotados
em razão do tema em questão), e cópia de documentos de arrecadação da Contribuição para o PIS
e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (regimes cumulativo e não
cumulativo).
Requer, em conclusão, que o recurso seja provido, para que lhe seja reconhecido o
direito à restituição do saldo negativo.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e cumpre os demais requisitos de admissibilidade,
pelo que dele conheço.
De pronto se percebe que todo o imbróglio nasceu de erro de preenchimento do PER
pelo contribuinte, ao não informar todas as parcelas de composição do saldo negativo (retenções
sofridas na fonte e pagamentos efetuados).
A autoridade fiscal levou em consideração o valor da CSLL devida demonstrada na
DIPJ retificadora, apresentada espontaneamente e com os ajustes que o contribuinte entendeu
pertinentes para levar à dedução as despesas incorridas em 2006.
Na Manifestação de Inconformidade o contribuinte, de modo um tanto confuso, é
verdade, buscou esclarecer que cometera erro no preenchimento do PER e que tentara corrigi-lo
mediante intempestiva retificação:
Fl. 287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.366 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10980.906231/2012-38
5
Em que pese a manutenção dos mesmos valores recolhidos por estimativa do
período [...] considerando-se também os créditos referente à valores [sic] retidos
na fonte [...] totaliza o valor de R$ 456.893,45 [...]
[...]
Informamos V.Sas. que efetivamos retificação da PER/DCOMP n° [...], na data de
12/06/2012, com as devidas correções e informações sobre as retenções existentes
conforme segue em anexo, porém por decurso de prazo não foi possível sua
transmissão [...]
O colegiado de primeira instância ateve-se, contudo, à constatação de que a
retificação da DIPJ carecia de elementos probatórios, o que prejudicava a análise dos demais
elementos de composição do saldo negativo:
Observo que em razão da análise da DIPJ Retificadora, resta inócua a avaliação da
diferença entre os valores de CSLL Retida e Paga constantes nas DIPJ e no
Demonstrativo de Composição de Crédito informados PER/DCOMP.
Todo o longo e esclarecedor Recurso Voluntário buscou refutar o fundamento da
decisão recorrida: ausência de justificativas e de prova documental quanto aos motivos que levaram
à retificação da DIPJ.
A propósito, em que pese o novo equívoco do contribuinte, ao trazer a este processo
comprovantes de recolhimento de tributos que não guardam qualquer relação com o que aqui se
discute, vejo verossimilhança nas alegações.
Este Conselho vem costumeiramente superando eventuais óbices decorrentes de
evidentes erros do sujeito passivo no preenchimento de Declarações de Compensação e de Pedidos
de Restituição. Exemplos disso são as Súmula CARF n° 168 e 175.
Como houve diversos ruídos e falhas no diálogo travado nos autos, dou parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para afastar o óbice do erro de preenchimento do PER e
encaminhar o processo à unidade da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil de
circunscrição do sujeito passivo, para que a autoridade fiscal decida sobre o Pedido de Restituição
levando em consideração todas as parcelas de composição do saldo negativo em questão
informadas na DIPJ, bem como o que foi esclarecido e angariado ao longo do contencioso, sem
prejuízo da adoção de outras medidas que entender pertinentes, retomando-se, a partir de então,
a marcha regular do processo, sob o rito do Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
É como voto.
(assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 288
DF CARF MF
Original